Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-09.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005006-09.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 615.870.951-49 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 615.870.951-49 (EMBARGANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNÂMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO E ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO CABÍVEL (ART. 85, §11, DO CPC) – ERRO MATERIAL SANADO – EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXEQUENTE REJEITADOS – EMBARGOS DO EXECUTADO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A constatação de erro material no acórdão justifica o seu acolhimento, com a devida retificação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
, bem como por
Fernando Nei dos Santos Martinez
,

em face de
acordão extraído do julgamento do recurso de apelação que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, invertendo o ônus de sucumbência, a serem arcados pelo embargado/instituição financeira.

O embargante
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
aponta a existência de omissão no acórdão, por não ter analisado a tese do princípio da causalidade, levantada, ainda que de forma suscinta, nas contrarrazões da apelação cível. Além disso, defende que o pagamento da dívida ocorreu mais de um ano após o ingresso da ação executiva, não sendo proporcional e razoável a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante
Fernando Nei dos Santos Martinez
aponta erro de fato no acórdão, porquanto, ao contrário do que salientado no julgado, não houve condenação em honorários sucumbenciais nos autos da ação de execução, que pudesse ultrapassar o limite de 20% permitido por lei, razão pela qual pede a condenação do embargado, a título de honorários recursais, em 10% sobre o valor da causa.

Oportunizado às partes embargadas se manifestarem,
Fernando Nei dos Santos Martinez
juntou contrarrazões sob ID. 54339985; o
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
apresentou resposta sob o ID. 54706468
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, tendo em vista tratarem-se de dois recursos de embargos de declaração, em que se discutem excertos distintos do julgado, faz-se necessária a análise de forma individualizada, visando facilitar a compreensão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO

No que atine ao Embargos de declaração opostos por
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo,
o recorrente fundamenta a existência omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade quando da responsabilização pelos honorários sucumbenciais, sustentando que a sua condenação não se mostra razoável.

Em verdade, a instituição financeira pretende o reexame da decisão por meio de valoração diversa dos fundamentos lançados no acórdão invectivado.

Sobre a questão trazida à baila, restou decidido o seguinte no acórdão,
in verbis
:

“[...] Assim, não merece acolhimento a tese aventada pelo recorrente, para reforma da parte dispositiva da sentença de piso que decidiu por extinguir o processo de Embargos à Execução sem resolução do mérito, uma vez que a extinção se deu ante a sua expressa concordância.

Noutro passo, no que concerne aos honorários sucumbenciais, tem-se que razão assiste ao recorrente.

Isso porque, de acordo com a regra do art. 90 do CPC, cabe a parte desistente o pagamento dos honorários advocatícios, conforme se verifica in verbis:

Art. 90.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” (destaquei)

Ad argumentadum tantum
, no tocante à causalidade, em que pese a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000378-79.2016.8.11.0006 ter sido ajuizada em 19 de maio de 2016, é certo que a citação do executado, Sr. Fernando Nei dos Santos Martinez,

só se deu em julho de 2019, ou seja, após o pagamento do valor integral da dívida, ocorrido em 20 de abril de 2017.

Ainda, apesar de ciente do aludido pagamento, inclusive demonstrado através de documento emitido pela própria instituição financeira (ID. 46683457), o exequente insistiu na realização de penhora dos bens do executado, frise-se, mesmo já tendo recebido o valor integral da dívida em abril de 2017.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu o TJPR,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
.APELO DA PARTE EXECUTADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA INICIAL DO FEITO. SILÊNCIO DO JUIZ. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA PARTE APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
DÍVIDA QUITADA ANTERIORMENTE À CITAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BANCO QUE, APESAR DE RECEBER O VALOR DEVIDO, DEIXOU DE REQUERER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
EXECUTADO QUE, CITADO, NECESSITOU DE PROCURADOR PARA OPOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00007767920158160025 PR 0000776-79.2015.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 03/07/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019) (destaquei)

Nesse contexto, em que pese a parte executada ter dado causa ao ajuizamento da ação, em razão do não pagamento da dívida, o feito permaneceu tramitando normalmente após o adimplemento da dívida (
20 de abril de 2017), ao passo que o executado somente teve ciência da ação em trâmite, após a sua efetiva citação (julho de 2019), momento em que opôs os embargos à execução ora em apreço.

Cabia ao exequente, após o pagamento da dívida que pretendia executar, ter requerido a desistência da ação, contudo, continuou buscando a citação do executado, mais de dois anos após a quitação da dívida.

Ainda que o executado tenha dado causa ao ajuizamento da ação, a instituição financeira exequente deu causa ao prosseguimento desnecessário do feito, que culminou na citação do executado, que contratou procurador particular obrigando-o a contratar advogado, que manejou embargos com o objetivo de obter a extinção.

Ressalto que o exequente é responsável pelo controle dos valores que lhe são devidos, de forma que, tendo realizado acordo com o executado, devidamente quitado, deveria ter informado o Juízo.

Dessa forma, cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários, conforme salientado no acórdão objurgado.

Portanto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ante o exposto, não prosperando os argumentos suscitados, rejeito os presentes embargos de declaração opostos por
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ

Quanto às postulações de
Fernando Nei dos Santos Martinez,
verifica-se

que este aponta a existência de erro material no acórdão, uma vez que não teriam sido fixados honorários sucumbenciais na ação execução de título extrajudicial.

Sobre a questão, constou o seguinte no acórdão:

“[...] Mantenho os percentuais fixados a título de sentença, deixando de aplicar honorários recursais na presente oportunidade, uma vez que já arbitrado no limite de 20% sobre o valor total da causa – sendo
10% na ação de Execução de Título Extrajudicial
e 10% sobre o valor de causa na ação de Embargos à Execução [...]”
(ID. 52028463 – Pág. 3) (destaquei)

De fato, houve erro material ao considerar a fixação de honorários na ação executiva, porquanto, ao contrário do que salientado no acórdão invectivado, inexistiu a propalada condenação, conforme se extrai da parte dispositiva da sentença proferida nos autos da Ação de Execução n. 1000378-79.2016.8.11.0006, confira-se:

“Pelo exposto, forte na disposição do inciso VI do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais conforme § 4o do artigo 20 do CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

Portanto, mostra-se possível a majoração dos honorários sucumbenciais, consoante disposição do art. 85 §11 do CPC, por não ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85, para a fase de conhecimento, ao contrário do que salientado no acórdão.

Feitas tais considerações, majoro os honorários fixados anteriormente para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, devendo este ser suportado pela instituição financeira, ante a inversão do ônus sucumbenciais, que se mantém.

Ante o exposto
REJEITO
os embargos de declaração opostos por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Fernando Nei dos Santos Martinez, para majorar os honorários para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020